Tribunal: STF
Processo: HC 194258
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Habeas Corpus 574.885/PE, submetido à relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro (art. 159, § 1º, do Código Penal), associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003). 
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 3):
    Consta do incluso procedimento investigatório, que na noite do dia 24 de novembro de 2011, os denunciados e seus comparsas abordaram a vítima José Fernando Pereira, gerente da Agência do Banco do Brasil de Bodocó, quando a mesma retornava de um restaurante, acompanhado da família, à sua residência, e levaram-na para a zona rural deste Município de Bodocó, retornando pouco depois para a referida residência, onde mantiveram a família e a pessoa do gerente sob custódia. 
    Na manhã seguinte, dia 25.11.2011, por volta das 06h:00, a vítima saiu de sua residência rumo à agência do Banco do Brasil, após receber instruções dos criminosos, enquanto dois deles permaneciam na casa com a família daquela sob custódia. Acontece que, a vitima ao passar pelo popular "Maninho", deixou de cumprimentá-lo, como de costume, motivo que fez este desconfiar que havia algo estranho e acionar a Policia Militar local. 
    Incontinenti, Policiais componentes do Gati, dirigiram-se à Agência do Banco do Brasil local, onde conseguiram prender o acusado FRANCISCO BRASILJNO FERREIRA JÚNIOR vulgo "Xuxa", o qual encontrava-se com o gerente sob sua custódia, mantendo-o como refém, na intenção de realizar um assalto no referido Banco, e o outro comparsa encontrava-se na fila (na calçada) do Banco, e fora identificado pelo gerente como sendo um dos criminosos que mantivera sua família refém, tendo este último conseguido fugir na S10, juntamente com o condutor do veículo. 
    Consta ainda. que os milicianos saíram em perseguição ao veículo, do tipo S-10, conduzido por outro comparsa, e, após trocarem tiros com os criminosos, conseguiram apreender aquele veículo, contudo, os meliantes empreenderam fuga. 
    Infere-se que dentro do veiculo apreendido foram encontradas vários objetos, do tipo: 01 (um) fuzil, 02 (dois) coletes balísticos, 04 (quatro) carregadores de fuzil, 01 (um) carregador de pistola calibre, 40, 02 (dois) canivetes, 01 (uma) algema; 02 (dois) rádios transmissores, 155 munições calibre 223 intactas e 39 munições calibre .40, entre outros, os quais foram apreendidos e encaminhados á DEPOL local, conforme noticia o auto de apresentação e apreensão de fls. 29/30 e 57.
    Consta ainda. que o acusado LEANDRO BRASILINO FERREIRA, foi reconhecido pela Sra. Maria da Conceição Andrade Pereira, esposa da vitima, como sendo um dos participantes do delito em tela, quando esta viu as imagens fotográficas, contidas no Site da SDS dos procurados pela Policia Civil deste Município. 
    O acusado FRANCISCO BRASILINO FERREIRA JÚNIOR, vulgo “xuxa", após ser preso em flagrante delito, foi encaminhado á DEPOL local, juntamente com os objetos descritos às fls. 29130 e 57. 
    Outrossim, consta informação de que o denunciado FRANCISCO BRASILINO FERREIRA JÚNIOR. vulgo "Xuxa”, segundo suas próprias palavras às fls. 13, possui extensa ficha criminal e é contumaz na prática de roubo a instituições bancárias, respondendo a tais imputações na cidade de Colinas/MA, e possui mandado de prisão em aberto no Estado do Ceará. 
    A defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 
    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. DEFESA ALEGA NULIDADE NA CITAÇÃO POR EDITAL, NA INVERSÃO DA ORDEM DE OUVIDA DO INTERROGATÓRIO E , NA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA TESTEMUNHAS OUVIDAS POR PRECATÓRIA. ALEGA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA PRISÃO PREVENTIVA POR FATO SER PRETÉRITO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUE APONTA O RISCO À ORDEM PÚBLICA. ACUSADO FORAGIDO E PRESO EM 2019. CITAÇÃO POR EDITAL EM 2011 E CITAÇÃO PESSOAL EM 2019. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE DO CASO CONCRETO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL EVIDENCIADO. NULIDADES RELATIVAS E AUSÊNCIA PREJUÍZO COMPROVADO PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA.
    1. PACIENTE JUNTO COM COMPARSAS ABORDOU O GERENTE DO BANCO DO BRASIL DE BODOCÓ JUNTAMENTE COM SUA FAMÍLIA, MANTIVERAM O GERENTE E SUA FAMÍLIA SOB CUSTÓDIA ATÉ O MOMENTO EM QUE CONDUZIRAM O GERENTE À AGÊNCIA PARA EFETUAR A EXTORSÃO. A FAMÍLIA DO GERENTE PERMANECEU REFÉM DENTRO DE SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA;
    2. A POLÍCIA MILITAR FOI ALERTADA POR UM POPULAR QUE REGISTROU A ATITUDE SUSPEITA DURANTE A ABERTURA DO BANCO, O GATI REALIZOU A PRISÃO DE DOIS SUSPEITOS E O PACIENTE CONSEGUIU FUGIR DO LOCAL;
    3. A DEFESA ALEGA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL APONTANDO QUE NÃO HOUVE ESFORÇOS DE LOCALIZAR O ENDEREÇO DO ACUSADO, IGUALMENTE APONTA OFENSA NA ORDEM DA OUVIDA DOS ACUSADOS E TESTEMUNHAS, ALÉM DE QUE NÃO FORA INTIMADA PARA AUDIÊNCIA DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS POR PRECATÓRIA;
    4. ALEGA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO INDICANDO A TEMPORALIDADE DO FATO;
    5. AS NULIDADES ARGUIDAS PELA PARTE IMPETRANTE SÃO DE NATUREZA RELATIVA, SENDO ASSIM SEU RECONHECIMENTO APENAS DAR-SE-Á NO CASO DE COMPROVADO PREJUÍZO PARA A DEFESA DO ACUSADO; NO CASO NÃO HÁ QUALQUER PREJUÍZO EVIDENTE E O PROCESSO OBSERVA AS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACUSADO CITADO PESSOALMENTE EM MAIO DE 2019. SÚMULA 155 DO STF QUE REFORÇA O CARÁTER DE NULIDADE RELATIVA NO CASO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIA;
    6. PACIENTE COM FICHA CRIMINAL O QUE DEMONSTRAR RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA REFORÇANDO NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR;
    7. SALIENTE-SE QUE O RÉU ESTEVE FORAGIDO O QUE OCASIONOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO E POSTERIOR RETOMADA EM MAIO DE 2019 APÓS SUA CITAÇÃO PESSOAL, ASSIM É LEGÍTIMA A NECESSIDADE DE CAUTELA E CUSTÓDIA PREVENTIVA DO ACUSADO, ESTANDO DEMONSTRADA O RISCO À ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL;
    8. ORDEM DENEGADA. 
    Contra esse acórdão, novo writ, dessa vez direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, que também denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 18):
    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADES. CITAÇÃO POR EDITAL. ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS VÍTIMAS INTIMADAS POR CARTA PRECATÓRIA E INTERROGATÓRIO. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 400 C/C ART. 222, DO CPP. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DO DELITO. PACIENTE FORAGIDO POR VÁRIOS ANOS. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO COM BASE NA RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 
    1. Efetuadas diligências para localização do ora paciente, é cabível sua citação por edital.
    2. Em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, a inversão da oitiva de testemunhas ou de vítima e interrogatório não configura nulidade quando a inquirição é feita por meio de carta precatória. Inteligência do art. 400 c/c art. 222, ambos do CPP. Precedentes.
    3. Nos termos da Súmula 155 do STF, é relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória.
    4. A Lei Processual Penal em vigor adota, nas nulidades processuais, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte. Precedentes.
    5. Evidenciada a gravidade de crime perpetrado por grupo criminoso fortemente especializado para a prática de assaltos bancários, tendo como modo de agir o sequestro de gerentes, e respectivas famílias.
    6. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea do decreto da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
    7. Afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional. 
    8. O pedido de revogação da prisão preventiva, com fundamento na Resolução 62 do CNJ, não foi deduzido ao Tribunal de origem, razão pela qual o seu exame configuraria indevida supressão de instância.
    9. Ordem parcialmente conhecida, e nessa extensão, denegada. 
    Nesta ação, alega o impetrante: (a) A prisão foi decretada em 09 de dezembro de 2011, e foi publicado edital de citação do Paciente em 14 de dezembro de 2011, ocorre que os fatos descritos na denúncia datam de 24 de novembro de 2011, portanto, nenhuma tentativa de citação foi realizada entre a data dos fatos e a publicação do edital de citação para apresentação de defesa prévia, nem tampouco foi realizada tentativa antes da decretação da prisão preventiva, acreditando apenas na informação da denúncia que o Paciente estaria em local incerto e não sabido, quando este sempre teve endereço certo, a casa de seus pais, inclusive com essa informação constando no INFOSEG conforme demonstra a consulta acima em 25 de janeiro de 2012, que foi realizada antes de ser decretada a revelia do Paciente e a suspensão do feito com base no art. 366 do CPP; (b) o Juízo Monocrático de origem atropelou o contraditório e a ampla defesa e realizou o interrogatório do Paciente, antes de qualquer colheita de outra prova da acusação nos autos, pois determinou em ata, após denegar o protesto da defesa a expedição de precatórias para ouvir as testemunhas de acusação e ainda aumentou o rol de testemunhas acrescentando a esposa da vítima como testemunha do juízo, sem sequer ter ocorrido nenhuma oitiva de alguém que a citasse para que o Juízo pudesse determinar essa oitiva; (c) analisando o decreto de prisão preventiva originário, temos que a prisão foi decretada face a hediondez do crime atribuído do Paciente na denúncia, o que há muito foi rechaçado por esta Corte Suprema; (d) Narra a denúncia que o envolvimento do Paciente seria comprovado através de um reconhecimento de uma fotografia realizado na delegacia de polícia pela esposa da vítima, e não pela vítima, e este suposto reconhecimento fotográfico levou uma pessoa a ser denunciada por um crime, e ainda ter a sua liberdade tolhida por um decreto prisional que se fundamentou em fatos relacionados a outra pessoa como acima comprovado; e (e) a prisão preventiva do Paciente foi decretada desde 11 de dezembro de 2011, e o Paciente está preso na verdade desde 04 de dezembro de 2014, portanto há mais de cinco anos e dez meses, apenas o mandado foi dado cumprimento por erro da própria unidade prisional em março de 2020, mas ele já estava lá custodiado desde 04 de dezembro de 2014 .
    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar: a) A revogação da prisão preventiva pelo excesso de prazo e por ausência de fundamentação ou a manutenção das medidas cautelares aplicadas em substituição a prisão preventiva; b) A anulação do processo desde a citação que não foi realizada conforma determina a legislação em vigor, para que nova citação seja feita e oportunizada a defesa apresentar suas teses e seguir o seu múnus de forma plena; c) A anulação do interrogatório do Paciente com a determinação de novo interrogatório por ser o último ato da auto defesa e ser necessário o respeito ao art. 400 do CPP.
    Por petição (Doc. 22), a defesa requer a distribuição por prevenção ao Ministro MARCO AURÉLIO em razão do deferimento de liminar nos autos do HC 187.616/PE. 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, afirmo minha competência para a análise do pedido, em virtude do acerto da distribuição por prevenção ao HC 187.166/PE, realizada em conformidade com o disposto no art. 38, II, combinado com art. 77-D, ambos do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 21). 
    Quanto ao mais, não procede a alegação de nulidade absoluta do processo, porque inválida a citação editalícia do paciente. A propósito, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 
    Sustenta o paciente nulidade processual, por vício na citação por edital, inversão na ordem do interrogatório e ausência de intimação da defesa para oitiva das vítimas por carta precatória. 
    A preliminar de nulidade da citação por edital foi afastada na audiência de instrução, ocorrida em 6/8/2019, pelos seguintes fundamentos (fl.53): 
    Analisando detidamente os autos, não vislumbro nenhuma nulidade quanto à citação por edital. É que, compulsando os autos, verifico que, na época, o acusado era foragido do Estado do Ceará, com mandado de Prisão em Aberto (fIs. 58/59), ressaltando-se que o Mandado de Prisão já indicava que réu encontrava-se em local Incerto. Demais disso, às fls. 51, há ordem de serviço com a finalidade de Identificar o endereço do acusado, ou seja, esgotou-se as diligências necessárias para a realização da citação por edital. 
    No ponto, o acórdão encontra-se assim fundamentado (fls. 34-36): 
    Da Alegação de Nulidade da Citação por Edital. 
    O impetrante alega que, embora o paciente possuísse endereço constituído, o mesmo não fora citado pessoalmente e o juízo determinou a citação por edital somente pela informação do inquérito. Devemos lembrar que o vício da citação não tem natureza de nulidade absoluta, logo não gera, de per si, a invalidação do processo. Nesse sentido temos o indicativo jurisprudencial do STJ: 
    (...) 
    A análise dos autos nessa fase inicial não torna flagrante nenhuma hipótese de prejuízo ao paciente, bem como não demonstra irregularidade no ato processual emanado pelo juízo. Conforme se observa na leitura da denúncia, o paciente teria se evadido do local do delito e, por conseguinte, encontrava-se como foragido. 
    Em que pese a alegação do impetrante quanto a suposta violação ao direito de defesa do paciente (f1.07), não há nos autos, bem como no Sistema Judwin, indicação precisa ou provas de que o acusado esteve sem defesa durante a persecução penal. 
    Vale salientar que, conforme informação das fls.92, o paciente foi citado pessoalmente em 09/05/2019, marco temporal do regular andamento do feito. 
    Consta dos autos que o paciente, citado por edital (fl. 50), não apresentou resposta à acusação, determinando-se a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, em 2/2/2012 (fl. 51), ressaltando-se ainda que, à época, "o acusado era foragido do Estado do Ceará, com mandado de prisão em aberto", havendo, inclusive "ordem de serviço com a finalidade de identificar o endereço do acusado", esgotando-se, assim, as diligências necessárias para a realização da citação por edital" (fl. 53). 
    O acórdão recorrido, portanto, encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte de que, efetuadas várias diligências para localização do ora paciente, é cabível sua citação por edital (EDcl no HC 506.381/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019). 
    Impende destacar, ademais, que "o paciente foi citado pessoalmente em 09/05/2019, marco temporal do regular andamento do feito" (fl. 36). 
    Assim, ainda que se entendesse pela existência de vício na citação por edital, "independentemente do grau da nulidade, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa." É a consagração, entre nós, do princípio do prejuízo, também conhecido pela expressão pas de nullité sans grief, não demonstrado na espécie, em que se alega nulidade no ato de separação dos processos" (AgRg no REsp 1775665/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 05/12/2019). 
    Como bem destacado pelas instâncias antecedentes, certificado nos autos que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular. Nesse sentido, já decidiu esta CORTE ao julgar pretensão semelhante:
    […]
    1. É válida a citação por edital quando o pressuposto fático previsto nos artigos 361 e 362 – se o réu não for encontrado – está devidamente confirmado nos autos. A pretensão do impetrante de reconhecer a nulidade da referida citação só pode estar vinculada, portanto, ao reexame de matéria fático-probatória, o que não se admite na via estreita do habeas corpus.
    (HC 92.615, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJ de 14/12/2007).
    Nesse contexto, averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/05/2018; HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 9/5/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 
    Por outro lado, não foi demonstrada, de forma cabal, a existência de cerceamento de defesa, assim como de prejuízo sofrido pelo paciente, sobretudo se consideradas as particularidades acima declinadas, em especial o registro de que o paciente foi citado pessoalmente em 09/05/2019, marco temporal do regular andamento do feito. Além disso, não se pode ignorar que o paciente se evadiu do distrito de culpa após a prática do crime. 
    Nessas circunstâncias, tem plena incidência, também, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR (Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017), RE 971.305-AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 128.827 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 129.663-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017), HC 120.121-AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016), HC 130.549-AgR (Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016), RHC 134.182 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016), HC 132.814 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016), AP 481-EI-ED (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado: 
    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 
    Em conclusão, não foi demonstrada a existência de cerceamento de defesa a justificar a nulidade da citação editalícia. 
    Nesta impetração, a defesa ainda alega a existência de nulidade absoluta decorrente da realização do interrogatório do réu antes da juntada aos autos de carta precatória expedida para oitiva de testemunha arrolada pela acusação. 
    Não se desconhece que o Plenário desta CORTE, reiterando a consagração da plena efetividade do contraditório e da ampla defesa, decidiu que, após as modificações determinadas pela Lei 11.719/2008, o interrogatório do acusado deve ser realizado, como regra, ao final da instrução processual (HC 127.900, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/2016). Isso não obstante, também já se decidiu que “determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo. Bem por isso, a expedição de carta precatória não tem o condão de inviabilizar o curso da instrução processual e, conforme previsão legal, admite a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400)”. Até porque “as pessoas interrogadas, após conhecerem o teor dos depoimentos colhidos via precatória, podem formular pedido fundamentado de renovação de seus depoimentos, ou serem ouvidos, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, conforme redação do art. 196 do CPP” (HC 134797, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 1º/2/2017). 
    Dessa forma, e consideradas as particularidades do caso concreto, aliadas ao disposto na legislação processual penal a respeito de nulidades, o fato de o réu ter sido interrogado antes da juntada aos autos de carta precatória expedida para oitiva de testemunha arrolada pelo Ministério Público não é razão suficiente para nulificar o processo criminal. Nesse sentido, concluiu o Superior Tribunal de Justiça:
    Quanto à apontada nulidade por inversão da ordem do interrogatório, justificou o juízo processante ser o art. 222, § 1º, do CPP "expresso no sentido que a expedição da Carta Precatória não suspende a marcha processual" (fl. 53). Assim, encerrada a instrução criminal, aguarda-se apenas o retorno das cartas precatórias. 
    O acórdão recorrido, portanto, encontra-se em consonância com a orientação desta Corte de que a inversão da oitiva de testemunhas ou da vítima e interrogatório não configura nulidade quando a inquirição é feita por meio de carta precatória. Inteligência do art. 400 c/c art. 222, ambos do CPP (AgRg no AREsp 1306303/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018). 
    Além de a defesa não ter indicado o prejuízo sofrido pelo paciente nem de que modo a realização de novo interrogatório o beneficiaria, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato processual ora impugnado pela defesa, com vistas a invalidar toda a instrução processual. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. 
    Em relação à alegação de carência de fundamentação do decreto prisional, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva, conforme fundamentação expendida no acórdão ora impugnado, obtido na página eletrônica daquela Corte Superior:
    Alega, outrossim, ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e de contemporaneidade dos fatos, sustentando desnecessidade da medida cautelar diante da pandemia de Covid-19. 
    O decreto prisional encontra-se assim fundamentado (fls. 45-47): 
    Assim, restam presentes, no caso dos presentes autos os pressupostos da tutela preventiva, quais sejam, prova da existência do crime e indícios de autoria. 
    Quanto à materialidade delitiva, esta se evidencia dos depoimentos prestados em sede policial e do auto de constatação preliminar de fls. 22/23, dando conta da apreensão de um robusto aparato bélico, representado por armas de grosso calibre que foram apreendidas por ocasião da perseguição policial aos elementos que formavam o grupo delinquente que realizou o fato criminoso referido nos autos. 
    Os indícios de autoria encontram-se presentes nos depoimentos policias, valendo ressaltar o reconhecimento fotográfico de fls. 37. 
    Sendo assim, restam presentes os pressupostos da prisão preventiva. 
    Quanto à fundamentação de tal custódia penal provisória, assinalo, ainda, que resta patente nos autos a necessidade da clausura excepcional, porquanto se manifesta situação de delinquência organizada para a prática de crime hediondo, delito fortemente repugnado pela Constituição Federal de 1988. 
    Segundo consta das informações policiais, o denunciado em referência detém antecedentes por crime de roubo, conforme informação de fls. 51. 
    Ora, em tal contexto fático, a garantia da ordem pública revela-se como hipótese para a segregação cautelar, porquanto o meio social, concretamente falando, encontra-se abalado pela reiteração de ações criminosas desenvolvidas pelo aqui acusado. 
    (...) 
    Portanto, na hipótese em exame, o denunciado aparenta integrar um grupo criminoso, fortemente especializado para a prática de assaltos bancários, tendo como modo de agir o sequestro dos gerentes, e respectivas famílias, das instituições bancárias, crime com altíssimo teor lesivo, seja por expor a perigo de morte e a forte abalo emocional as pessoas sequestradas, seja por expor também a perigo os clientes bancários, vez que a investida deu-se em pleno expediente bancário e, porque não dizer, finalmente, a envolver delito categorizado como hediondo, na forma do art. 1°, inciso IV, da Lei 8.072/1990. Se não bastasse tudo isso, existe forte indicio de que o representado, se posto em liberdade, tentará se furtar da aplicação da lei penal, pois, quando de seu interrogatório policial, admitiu que tem mandado de prisão em aberto, no Estado do Ceará, o que revela comportamento de obstrucionismo processual. 
    Como se vê, o decreto prisional evidencia a gravidade do crime, em razão das circunstâncias fáticas, "integrar um grupo criminoso, fortemente especializado para a prática de assaltos bancários, tendo como modo de agir o sequestro dos gerentes, e respectivas famílias, das instituições bancárias, crime com altíssimo teor lesivo, seja por expor a perigo de morte e a forte abalo emocional as pessoas sequestradas, seja por expor também a perigo os clientes bancários, vez que a investida deu-se em pleno expediente bancário". 
    Além disso, foi destacado que o paciente "detém antecedentes por crime de roubo", ressaltando o acórdão que, "além da ação penal em questão, respondeu e responde aos Processos: 000035-55.2011.8.17.1220, 000054.79.2009.8.17.1560, 00259-64.2016.8.17.1560, 01317-08.2011.17.0290 e ao Inquérito Policial 00080-87.2003.17.1560" (fl. 34). 
    Com efeito, esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. 
    De fato, "também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva" (AgRg no RHC 126.375/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 09/06/2020). 
    Ademais, não há falar em ausência de contemporaneidade dos fatos, porquanto o decreto apenas não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional. 
    Assim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Sobressai, no particular, a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta que lhe é imputada e pelo destacado modo de execução do delito em questão. Sobressai, no decreto prisional, o registro de que o acusado integra grupo criminoso especializado em roubos a bancos, tendo como modo de agir o sequestro dos gerentes, e respectivas famílias, das instituições bancárias, crime com altíssimo teor lesivo, seja por expor a perigo de morte e a forte abalo emocional as pessoas sequestradas, seja por expor também a perigo os clientes bancários, vez que a investida deu-se em pleno expediente bancário. 
    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, essas circunstâncias constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:
    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR